Tribunal: TJES
Processo: 5006605-68.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006605-68.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIOGO SERAFIM DAMASCENO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006605-68.2025.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: DIOGO SERAFIM DAMASCENO
RECORRIDO
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO POSTAL FRUSTRADA. MOTIVOS "AUSENTE" E "DESCONHECIDO". NOTIFICAÇÃO POR EDITAL EFETIVADA. VALIDADE DO ATO. DEVER DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. ART. 282, § 1º DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta com o objetivo de anular o Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2024-3FJ75 e a consequente penalidade imposta. Alega o autor que é motorista profissional e foi surpreendido com o bloqueio de sua CNH, sustentando jamais ter recebido as notificações de instauração e imposição de penalidade. Afirma que houve falha no dever de notificar, violação à Súmula 312 do STJ e que a renovação de sua CNH em junho de 2024 criou uma legítima expectativa de regularidade. Assim, busca a parte autora a anulação do processo administrativo, bem como indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os improcedentes. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença guerreada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em verificar se o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir padece de nulidade por vício de notificação, considerando a devolução das remessas postais e a posterior notificação via edital, frente ao dever do condutor de manter seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
O cerne da controvérsia reside na validade das notificações do processo administrativo de suspensão da CNH. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em seu art. 282, §1º, estabelece que a notificação devolvida por desatualização do endereço do proprietário será considerada válida para todos os efeitos. A legislação impõe ao proprietário o dever de manter seus dados cadastrais atualizados perante o órgão executivo de trânsito.

5.
Ao analisar os autos, verifica-se que o próprio autor anexou extrato do sistema do DETRAN que comprova a expedição das notificações. A notificação de abertura foi devolvida com a anotação "Ausente" e a de Penalidade como "Desconhecido". Diante do insucesso da via postal, o órgão de trânsito procedeu, acertadamente, à notificação via Edital (Diário Oficial), conforme registros de "Publicada DIO" em 24/09/2024 e 05/02/2025 constantes na prova documental.

6.
A jurisprudência é firme no sentido de que, esgotadas as tentativas de notificação postal no endereço cadastrado, a notificação por edital é medida legítima e necessária para garantir a continuidade do processo administrativo e a aplicação da lei. O fato de o autor estar, conforme confessado na inicial, "
afastado de seu domicílio por questões pessoais
”, não transfere à Administração Pública o ônus de localizá-lo em endereço incerto, recaindo sobre ele a responsabilidade pela falta de atualização ou de providências para recebimento de correspondências.

7.
Não há que se falar em violação à Súmula 312 do STJ, pois a exigência da dupla notificação (da autuação/instauração e da penalidade) foi formalmente cumprida, ainda que pela via editalícia, dada a impossibilidade de entrega postal ocasionada pela situação fática do condutor.

8.
Ademais, o argumento da “confiança legítima" pela renovação da CNH em junho de 2024 não prospera. A renovação do documento é um ato administrativo vinculado que observa a situação do condutor naquele momento. O processo administrativo em questão teve notificação de abertura expedida posteriormente (agosto/2024), de modo que, na data da renovação, não havia impedimento ativo cadastrado, o que não gera imunidade para penalidades decorrentes de infrações anteriores regularmente apuradas.

9.
Dessa forma, inexistindo ato ilícito da parte ré, mantém-se a improcedência dos pedidos de anulação e de indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO
10.

Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)